Tribunal: STF
Processo: ARE 1322280
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA POR E-MAIL. LOCALIZAÇÃO DE ACESSO E REGISTRO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “EMENTA: RECURSO ESPECIAL. INTERNET. JURISDIÇÃO. SOBERANIA DIGITAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. ALCANCE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. PERTINÊNCIA DA JURISDIÇÃO NACIONAL.
    1. Agravo de instrumento interposto em 29/08/2016, recurso especial interposto em 11/01/2017 e atribuído a este gabinete em 02/05/2018.
    2. O propósito recursal consiste em determinar a competência da Poder Judiciário Brasileiro para a determinação do fornecimento de registros de acesso de endereço de e-mail, localizado em nome de domínio genérico ‘.com’.
    3. Em conflitos transfronteiriços na internet, a autoridade responsável deve atuar de forma prudente, cautelosa e autorrestritiva, reconhecendo que a territorialidade da jurisdição permanece sendo a regra, cuja exceção somente pode ser admitida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes critérios: (i) fortes razões jurídicas de mérito, baseadas no direito local e internacional; (ii) proporcionalidade entre a medida e o fim almejado; e (iii) observância dos procedimentos previstos nas leis locais e internacionais.
    4. Quando a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet, independentemente de foro previsto no contrato de prestação de serviço, ainda que no exterior, é competente a autoridade judiciária brasileira caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui tem domicílio a autora e é o local onde houve acesso ao sítio eletrônico onde a informação foi veiculada, interpretando-se como ato praticado no Brasil. Precedente.
    5. É um equívoco imaginar que qualquer aplicação hospedada fora do Brasil não possa ser alcançada pela jurisdição nacional ou que as leis brasileiras não sejam aplicáveis às suas atividades.
    6. Tem-se a aplicação da lei brasileira sempre que qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet ocorra em território nacional, mesmo que apenas um dos dispositivos da comunicação esteja no Brasil e mesmo que as atividades sejam feitas por empresa com sede no estrangeiro.
    7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (fls. 46-47, vol. 5). 
    2. Ausentes embargos de declaração, no recurso extraordinário a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III, IV e V do art. 4º da Constituição da República.
    Salienta que “a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), no caput do artigo 11 é cristalina ao dispor que a incidência da legislação brasileira nos casos que envolvam a internet depende: i) se a conexão com a internet e/ou ii) o acesso à aplicação ocorrerem dentro do território nacional. A interpretação gramatical e lógica desse dispositivo estabelece que se nenhum desses atos ocorreu em território nacional não se aplica a lei brasileira” (fl. 82, vol. 5).
    Argumenta que “o fato de a Ré, no caso a Microsoft, possuir endereço no Brasil não é fator determinante da competência. O local de residência e domicílio do alvo da quebra do sigilo é quem determina a competência. No caso, a pessoa responsável pela conta de e-mail macarena05@outlook.com a acessou dos Estados Unidos da América, local onde está localizado o Provedor de Internet que guarda os registros de conexão. Ou seja, todo o desenvolvimento da identificação do usuário dessa conta de e-mail dependerá de diligências nos Estados Unidos da América, motivo pelo qual é o local competente para julgar a presente demanda” (fl. 83, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 55, vol. 6).
    A agravante sustenta “que o v. acórdão violou frontalmente os incisos III, IV e V do artigo 4º da Constituição Federal de 1988, pois determinou a exibição de informações coletadas fora de território brasileiro de uma pessoa localizada nos Estados Unidos da América” (fl. 74, vol. 6). 
    Argumenta “não exist(ir)em questões fáticas ou provas a serem reanalisadas. A questão fática está muito bem delimitada e envolve uma ordem judicial que determinou o fornecimento de registros de acesso (IP, data, horário e GMT) e dados cadastrais coletados fora do território nacional” (fl. 75, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:
    “(...) a controvérsia foi originada a partir do recebimento de ofensas e ameaças vindos do endereço de e-mail macarena05@outlook.com. Os destinatários das ofensas eram os recorridos, um diretor e uma empresa de transporte aéreo de mercadorias.
    XXXI. Considerando que tanto os recorridos têm seu domicílio no Brasil e que receberam aqui as ofensas, ademais, é certo que a recorrente, por si só, é empresa subsidiária destinada exclusivamente para operações no Brasil, mas pertence a grupo econômico que reconhecidamente opera em todo o mundo.
    XXXII. As alegações segundo as quais os acessos à conta de e-mail que originou as mensagens ofensivas teriam sido acessadas do estrangeiro, além de não serem devidamente comprovadas, não são relevantes para a solução desta controvérsia, visto que o recebimento e leitura das mensagens eletrônicas ocorreu em território brasileiro, o que já é suficiente para atrair a jurisdição pátria na controvérsia.
    XXXIII. Afirmar que a obtenção da identificação do autor das mensagens dependeria de fornecimento de informações de provedores de acesso à internet, os quais estariam localizados fora do país, mesmo que verdadeira essa alegação da recorrente, em nada seria capaz de alterar o resultado deste julgamento, pois esse procedimento de identificação precisa de informações tanto dos provedores de aplicação (na hipótese, a recorrente) quanto, posteriormente, de um provedor de acesso (uma operadora de telefonia).
    XXXIV. Esta controvérsia envolve a primeira parte das informações (os registros de aplicação). Se houver a necessidade de dados de provedores de acesso localizados no estrangeiro, então haverá o dever de pleitear tais informações em jurisdição estrangeira.
    XXXV. Por fim, alega-se a violação ao art. 13 da LINDB, a qual dispõe que a produção de provas é regida de acordo com as leis do lugar onde o fato ocorreu, in verbis: (…)
    XXXVI. Apesar de não haver o devido prequestionamento quanto a esse dispositivo legal, devendo-se aplicar a Súmula 211 do STJ, é oportuno comentar que a alegação da recorrente não prospera, pois a alegação da escala mundial da internet opera em favor dos recorridos. 
    XXXVII. Isso porque, conforme narrado acima, as ofensas e ameaças encaminhadas por meio de mensagem eletrônicas, tanto pelas regras do MCI quanto pela jurisprudência do STJ, podem ser consideradas como ocorridas em território nacional” (fls. 61-62, vol. 5 – grifos nossos).
    O exame da pretensão da recorrente de que “a conta de e-mail macarena05@outlook.com, que é o objeto da ação, não foi acessada no Brasil e, portanto, o provedor de conexão também não está localizado no Brasil” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei n. 12.965/2014 e Decreto-Lei n. 4.657/1942). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.05.2019. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VÍDEO PUBLICADO NO CANAL ‘YOUTUBE’. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.021-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Exibição de documentos. Exclusão de perfil de rede social. Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (…) 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 871.177-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÍTIO DE BUSCA NA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO DO MATERIAL FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 759.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2013).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.196.021, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.5.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 933.262, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.3.2016.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora